Tribunal: TJDFT
Processo: 0708593-02.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. PROVAS SUFICIENTES. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS. UTILIZAÇÃO DE UMA DAS CAUSAS DE AUMENTO PARA MAJORAR A PENA-BASE. POSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. EXCLUSÃO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DO PRIMEIRO RÉU. DADO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO SEGUNDO RÉU.
1. Inviável o atendimento do pleito absolutório, quando a materialidade e autoria dos fatos foram comprovadas 1.1 No caso concreto, as investigações criminais, lastreadas nas quebras de sigilo telefônico e de dados dos réus, indicaram que eles estiveram no local dos fatos durante a conduta delitiva e, não obstante, conduziram o veículo utilizado nos crimes de roubo até local informado por um dos réus como sendo o seu endereço residencial.
2. Não há como ser reconhecida a participação de menor importância, prevista no art. 29, § 1o, do Código Penal, quando um dos acusados foi apontado como a pessoa que deu apoio ao agente que apontou o revólver à vítima e subtraiu os bens, distraindo os seguranças do local durante a prática delitiva.
3. Diante de mais de uma causa de aumento no crime de roubo, como ocorre na espécie (emprego de arma de fogo e concurso de pessoas), correta a utilização de uma delas para valorar negativamente as circunstâncias, desde que a mesma causa de aumento não seja utilizada em momentos distintos da fixação da pena.
4. Deve ser excluída a agravante da reincidência, quando se constata que entre o trânsito em julgado do cumprimento da pena e a data dos fatos transcorreu lapso temporal superior a 5 (cinco) anos.
5. Recursos conhecidos e desprovido em relação ao primeiro réu, e parcialmente provido quanto ao segundo acusado.